Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0725852-81.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE COSTA IMPETRANTE: RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA, LAIS ALVES DE ASSIS, MARCONE ALMEIDA FERREIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE DA COSTA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF e como ilegal a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0723921-40.2021.8.07.0001). A Defesa técnica (Dr. Marcone Almeida Ferreira, Renata G. Viera Moura e Lais Alves Assis) asseverou que, como regra, o processo deve ser respondido em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Afirmou que, no caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação genérica e abstrata, o que não é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida. Também argumentou que a segregação assim imposta representa indevida antecipação de pena. Aduziu que não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Explicou que ele estava apenas trabalhando como motorista (Uber) para o verdadeiro proprietário do entorpecente e sequer tinha conhecimento do conteúdo que estava transportando, de modo que sua conduta não ofereceu grande perigo ou prejuízo à sociedade. Alegou que o decreto prisional deve estar lastreado em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades, e não em meras presunções e conjecturas sobre possíveis atitudes do acusado caso seja colocado em liberdade, sob pena de se consagrar a presunção de reiteração criminosa no lugar da presunção de inocência. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita (faz bicos como ajudante de pedreiro, motorista, dentre outros). Ademais, é o único provedor do sustento da sua família, em especial do seu filho, ainda bebê. Ponderou que seria mais adequada e proporcional a imposição de medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salientando que o paciente se compromete, desde já, a comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado e a não se ausentar do distrito da culpa. Ademais, afirmou que o paciente preenche os requisitos da Resolução do CNJ e da Portaria PGC 141/2017 deste Tribunal, que regulamentam a monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Nesse sentido, registre-se que foi apresentada apenas cópia de documentos pessoais, como comprovante de endereço do paciente (ID 28067864), certidão de nascimento do seu filho (ID 28067863) e carteira de trabalho da companheira (ID 28067865), mas não foi juntada cópia da decisão que decretou a sua prisão preventiva e demais documentos referentes ao processo n. 0723921-40.2021.8.07.0001, como cópia do inquérito policial, do laudo de exame preliminar de substância, dentre outras, de maneira a permitir a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial e que é ônus do impetrante apresentá-las, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, a compreensão da controvérsia na sua inteireza e a comprovação das suas alegações, sob pena de não conhecimento da impetração. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator